Tribunal: TJDFT
Processo: 0730685-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AO ESPÓLIO OU AOS SUCESSORES DO DEVEDOR FALECIDO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. Na hipótese em exame a questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na análise da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para alcançar a esfera patrimonial do espólio ou, subsidiariamente, dos sucessores do devedor falecido.2. De acordo com o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio somente é admissível na hipótese em que o falecimento do contribuinte ocorre após a citação válida nos autos da execução fiscal. 3. No caso em deslinde verifica-se que a citação do devedor não se consumou em vida, circunstância que afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou os sucessores. 4. Recurso conhecido e desprovido.